Tribunal: TJDFT
Processo: 0010934-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Analisando os autos, em especial o acórdão n. 1357482 (ID 27966659), constato que esta 7aTurma Cível cassou a r. sentença de ID 20171929, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja concedida oportunidade à exequente de prévia manifestação a respeito da prescrição do título que inviabilize o prosseguimento, sem prejuízo de nova decisão pela prescrição ou, se o caso, da conversão da execução em ação monitória, se assim requerer a exequente e compreender cabível o Juízo a quo. Com o trânsito em julgado do referido acórdão (ID 29935195), os autos foram remetidos, com baixa definitiva, à Vara de origem (ID 29935203). No Juízo de origem, ao invés de ser concedida oportunidade à exequente de prévia manifestação a respeito da prescrição do título que inviabilize o prosseguimento, conforme determinado no acórdão n. 1357482 (ID 27966659), determinou-se o prosseguimento do feito nos termos da decisão de ID 70280419 dos autos de origem, efetuando a publicação de edital para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, conforme decisão de ID 29552345 dos autos de origem. Diante de tal fato, a Curadoria Especial reiterou as contrarrazões anteriormente apresentadas (ID 71849881 dos autos de origem), retornando os autos novamente à Segunda Instância para análise do recurso de apelação interposto por Águia - Crédito e Cobrança Extrajudicial Ltda. - ME, o qual foi anteriormente julgado, conforme acórdão n. 1357482 (ID 27966659). Assim, como a 7a Turma Cível já julgou o recurso de apelação, os autos devem ser remetidos, com baixa definitiva, à Vara de origem para que se cumpra a determinação contida no acórdão n. 1357482 (ID 27966659). Intimem-se. Brasília-DF., 17 de janeiro de 2023. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator